Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-44.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005481-44.2017.8.26.0320/50000, da Comarca de
Limeira,
em
que
são
embargantes
DAPEMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA BIANCHINI LTDA., é embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHÁCARA ANTONIETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005481-44.2017.8.26.0320/50000
Apelante: Dapema Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora
Bianchini Ltda.
Apelado: Condomínio Residencial Chácara Antonieta
Comarca: Limeira 2a Vara Cível
VOTO No 39666
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inocorrência
Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 557/563, dos autos em apenso, que negou provimento
ao recurso de apelação das ora embargantes.
2.
Dizem que o v. acórdão foi omisso com relação a todas as
arguições no sentido de que o laudo pericial é nulo e imprestável.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese aos argumentos das embargantes, o acórdão
está bem fundamentado, não padecendo do vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Saliento que as teses suscitadas na apelação, quanto à
eventual nulidade ou imprestabilidade do laudo pericial, foram bem
analisadas, assentando o v. acórdão que:
5.
Em que pese às alegações das apelantes no
sentido que seria necessária a complementação da
perícia realizada, ou mesmo a declaração de sua
nulidade, o certo é que, por ocasião da homologação
do laudo pericial, as ora apelantes interpuseram agravo
de instrumento, ao qual foi negado provimento.
6.
Saliento que no julgamento do referido agravo de instrumento (AI no
2092837-79.2019.8.26.0000), restou assentado que:
'10.
Em que pese à concessão do efeito suspensivo,
melhor analisando os autos, tem-se que, ao deferir a
produção de prova pericial, o MM. Juízo a quo
determinou que fosse realizada de forma indireta, posto
que o telhado já havia sido reparado pelo agravado (fls.
445/446).
11.
Assim, o fato de o perito não ter vistoriado as
duas torres objeto do pedido da inicial e ter se baseado
em
laudo
apresentado
por
empresa
contratada
unilateralmente pelo agravado, não macula o trabalho
apresentado'.
7.
Ainda, em sede de embargos de declaração, foi esclarecido o
seguinte:
'7.
Saliento que, ainda que tenha constado da
decisão que deveriam ser analisados os materiais
utilizados na construção do primeiro telhado e, para isso,
o perito tenha feito a vistoria de uma das torres, não há
nulidade no laudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Trata-se, sabidamente, de perícia indireta, fato
que não macula o laudo, posto que a perícia indireta foi
autorizada pelo MM. Juízo a quo, sem que houvesse
qualquer objeção das partes envolvidas'.
8.
Assim, não há falar em nulidade da perícia, ou mesmo na
necessidade de sua complementação, certo que a decisão que
homologou o respectivo laudo foi alcançada pela preclusão.
9.
Destarte,
assumindo
as
irresignações
das
embargantes
contornos de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
10.
Pelo meu voto, então, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR